Tribunal: STJ
Processo: 0352793-81.2010.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2037417 - RS (2021/0383344-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JALVA MILA PINTO NETO
ADVOGADA
: ANA LUCIA ALVES FELICIANI - RS054337
AGRAVANTE
: EDUARDO DUMONCEL NETO
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO CANABARRO DE CARVALHO - RS017940
MIGUEL TOSTES DE ALENCAR E OUTRO(S) - RS013845
OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES - DF015553
RICARDO PRATES DUTRA E OUTRO(S) - RS068440
ANA LUCIA ALVES FELICIANI - RS054337
AGRAVADO
: ELENITA MARÇOLLA
AGRAVADO
: NOELY MARCOLLA SCHIAVON
AGRAVADO
: SONIA HELENA DE CAMPOS MARCOLLA
AGRAVADO
: JOSE ARTHUR MARCOLLA SOUTO RIBEIRO
ADVOGADOS
: WELLINGTON GABRIEL ZUCHETTO BARROS E OUTRO(S) -
RS064990
WELLINGTON PACHECO BARROS E OUTRO(S) - RS006103
TIAGO GUBIANI E OUTRO(S) - RS079193
WESLEY VANZELLA BARROS E OUTRO(S) - RS088867
INTERES.
: CLARINDO PINTO - SUCESSÃO
INTERES.
: MARILENE TEIXEIRA RIBAS
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso
especial em ação reivindicatória cumulada com pedido de indenização por frutos
e rendimentos e danos morais, envolvendo gleba de terras no Estado do Rio
Grande do Sul.
2. Os agravantes alegaram posse mansa e pacífica por mais de trinta anos,
sustentando o preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária e o
direito à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel.
3. O Tribunal de origem concluiu pela procedência da ação reivindicatória,
afastando a usucapião e rejeitando o pedido de indenização por benfeitorias,
fundamentando-se na posse injusta dos agravantes e na ausência de animus
domini.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA51604000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:07:58
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: cc142ceb-80f2-4b4d-815c-d17c65b8b6f6

4. A questão em discussão consiste em saber se a posse exercida pelos
agravantes preenche os requisitos da usucapião extraordinária e se há direito à
indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel.
III. Razões de decidir
5. A posse dos agravantes foi considerada injusta, sem
e com
animus domini
oposição, o que inviabiliza o reconhecimento da usucapião extraordinária.
6. A análise dos requisitos da usucapião extraordinária demandaria o
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
7. A posse de má-fé dos agravantes afasta o direito à indenização por
benfeitorias úteis e voluptuárias, sendo devido apenas o ressarcimento pelas
benfeitorias necessárias, desde que comprovadas.
8. Os agravantes não apresentaram elementos de prova suficientes para
demonstrar a realização de benfeitorias necessárias no imóvel, o que inviabiliza
o acolhimento do pedido de indenização.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
1. A posse injusta, sem
e com oposição, não preenche os
animus domini
requisitos da usucapião extraordinária.
2. O possuidor de má-fé tem direito apenas ao ressarcimento pelas benfeitorias
necessárias, desde que comprovadas, não fazendo jus à indenização por
benfeitorias úteis ou voluptuárias.
3. A análise dos requisitos da usucapião extraordinária e do direito à
indenização por benfeitorias, quando dependente de reexame de provas, é
vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
CC/2002, arts. 1.220 e 1.238; CC/1916, arts.
Dispositivos relevantes citados:
517 e 550;
arts. 489 e 1.022.
CPC/2015,
STJ, AgInt no
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.301.738/SP,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 04.09.2023; STJ, AgInt no
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
AREsp 997.707/BA,
08.05.2023; STJ, AgInt no AgInt no
Rel. Min. Marco
REsp 1.932.225/DF,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26.08.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
20/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
27 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51604000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:07:58
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: cc142ceb-80f2-4b4d-815c-d17c65b8b6f6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2037417 - RS (2021/0383344-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JALVA MILA PINTO NETO
ADVOGADA
: ANA LUCIA ALVES FELICIANI - RS054337
AGRAVANTE
: EDUARDO DUMONCEL NETO
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO CANABARRO DE CARVALHO - RS017940
MIGUEL TOSTES DE ALENCAR E OUTRO(S) - RS013845
OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES - DF015553
RICARDO PRATES DUTRA E OUTRO(S) - RS068440
ANA LUCIA ALVES FELICIANI - RS054337
AGRAVADO
: ELENITA MARÇOLLA
AGRAVADO
: NOELY MARCOLLA SCHIAVON
AGRAVADO
: SONIA HELENA DE CAMPOS MARCOLLA
AGRAVADO
: JOSE ARTHUR MARCOLLA SOUTO RIBEIRO
ADVOGADOS
: WELLINGTON GABRIEL ZUCHETTO BARROS E OUTRO(S) -
RS064990
WELLINGTON PACHECO BARROS E OUTRO(S) - RS006103
TIAGO GUBIANI E OUTRO(S) - RS079193
WESLEY VANZELLA BARROS E OUTRO(S) - RS088867
INTERES.
: CLARINDO PINTO - SUCESSÃO
INTERES.
: MARILENE TEIXEIRA RIBAS
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA.
INDENIZAÇÃO
POR
BENFEITORIAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso
especial em ação reivindicatória cumulada com pedido de indenização por
frutos e rendimentos e danos morais, envolvendo gleba de terras no Estado do
Rio Grande do Sul.
2. Os agravantes alegaram posse mansa e pacífica por mais de trinta anos,
sustentando o preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária e o
direito à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel.
Documento eletrônico VDA51306158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 01:14:53
Código de Controle do Documento: 37590be7-e12c-48d8-9366-7e662918d81c

3. O Tribunal de origem concluiu pela procedência da ação reivindicatória,
afastando a usucapião e rejeitando o pedido de indenização por benfeitorias,
fundamentando-se na posse injusta dos agravantes e na ausência de animus
domini.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a posse exercida pelos
agravantes preenche os requisitos da usucapião extraordinária e se há direito à
indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel.
III. Razões de decidir
5. A posse dos agravantes foi considerada injusta, sem
e com
animus domini
oposição, o que inviabiliza o reconhecimento da usucapião extraordinária.
6. A análise dos requisitos da usucapião extraordinária demandaria o
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
7. A posse de má-fé dos agravantes afasta o direito à indenização por
benfeitorias úteis e voluptuárias, sendo devido apenas o ressarcimento pelas
benfeitorias necessárias, desde que comprovadas.
8. Os agravantes não apresentaram elementos de prova suficientes para
demonstrar a realização de benfeitorias necessárias no imóvel, o que
inviabiliza o acolhimento do pedido de indenização.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
1. A posse injusta, sem
e com oposição, não preenche os
animus domini
requisitos da usucapião extraordinária.
2. O possuidor de má-fé tem direito apenas ao ressarcimento pelas
benfeitorias necessárias, desde que comprovadas, não fazendo jus à
indenização por benfeitorias úteis ou voluptuárias.
3. A análise dos requisitos da usucapião extraordinária e do direito à
indenização por benfeitorias, quando dependente de reexame de provas, é
vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
CC/2002, arts. 1.220 e 1.238; CC/1916, arts.
Dispositivos relevantes citados:
517 e 550; CPC/2015, arts. 489 e 1.022.
STJ, AgInt no AREsp 2.301.738/SP, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 04.09.2023; STJ, AgInt no
Documento eletrônico VDA51306158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 01:14:53
Código de Controle do Documento: 37590be7-e12c-48d8-9366-7e662918d81c

AREsp 997.707/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado
em 08.05.2023; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.932.225/DF, Rel. Min. Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26.08.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EDUARDO DUMONCEL NETO e
JALVA MILA PINTO NETO em face de decisão desta relatoria, que conheceu do agravo para
negar provimento ao recurso especial.
A parte agravante alega que, "diversamente do apontado pela d. decisão, a
OMISSÃO apontada se referiu a elementos de fato e de direito imprescindíveis para a análise
(fl. 1.923).
percuciente do feito”
Aduz que, "diversamente do apontado, o Recurso Especial não pretendeu negar,
discutir a existência ou apontar qualquer outro fato para a apreciação da tese recursal. A
pretensão é clara de buscar que, ante esses mesmos fatos se alcance consequência jurídica
diversa, de modo específico: que se reconheça que nenhum dos fatos apontados é suficiente para
afastar o animus domini ou mansidão da posse, na medida em que a posse dos Recorrentes
nunca foi contestada em nenhum dos incidentes judiciais indicados pelo v. Acórdão, bem como
que estes exerceram a posse e todos os direitos inerentes à propriedade ininterruptamente por 32
anos. Trata-se de pretensão típica de revaloração das provas, o que afasta a incidência da Súmula
7/STJ, na medida que não há discussão sobre fatos, mas apenas sobre a consequência jurídica
desses fatos, o que é atividade típica jurisdicional de subsunção da norma ao caso concreto, que
" (fl. 1.926).
é exatamente o objetivo do Recurso Especial
Aponta, ainda a "inaplicabilidade da súmula 7/STJ em relação à indenização pelas
(fl. 1.936)
benfeitorias"
.
Sem apresentação de impugnação, certidões de fls. 1.959/1.962.
Em seguida, o agravante apresentou pedido de tutela provisória pleiteando a
concessão de efeito suspensivo ao recurso (fls. 1.964/1966).
É o relatório.
VOTO
Em que pesem as bem lançadas razões recursais, não merece êxito o inconformismo,
devendo ser confirmada a decisão agravada pelos próprios fundamentos.
Na origem, trata-se de ação reivindicatória cumulada com indenização por frutos e
rendimentos e dano moral, envolvendo a propriedade de gleba de terras no Estado do Rio
Grande do Sul. Os autores da ação, Elenita Marcolla e outros, alegaram serem proprietários de
uma gleba de terras, mas que parte dela estava indevidamente na posse dos réus, Eduardo
Dumoncel Neto e Jalva Mila Pinto Neto. Afirmaram a nulidade das vendas devido a litígio sobre
os imóveis, em virtude da sucessão de Cipriano de Souza Mascarenhas e reconhecimento de
paternidade de José Marçolla, com anulação da partilha. Os réus contestaram, alegando
prescrição aquisitiva pela usucapião extraordinária e existência de benfeitorias, além de
rebaterem os pedidos de indenização por frutos e rendimentos e danos morais.
Documento eletrônico VDA51306158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 01:14:53
Código de Controle do Documento: 37590be7-e12c-48d8-9366-7e662918d81c

A sentença de primeiro grau reconheceu a posse qualificada dos réus, afirmando que
a usucapião extraordinária exige apenas a posse mansa e pacífica por vinte anos, sem exigir justo
título ou boa-fé. Os autores apelaram, mencionando precedente em ação semelhante que
reconheceu sua pretensão, e alegaram a inexistência de usucapião devido à nulidade dos atos
posteriores à partilha feita por José Dionísio ou seus sucessores.
O Tribunal de origem concluiu pela procedência da ação reivindicatória e da
indenização por danos materiais, afastando a exceção de usucapião e rejeitando o pedido de
indenização por danos morais. Determinou a desocupação das glebas de terras e o pagamento
pelos frutos, rendimentos e uso do bem, a serem apurados em liquidação de sentença por artigos.
A decisão foi fundamentada na nulidade das escrituras de compra e venda e das cessões de
direitos, considerando a posse injusta dos réus.
O recurso especial interposto por Eduardo Dumoncel Neto e Jalva Mila Pinto Neto
alegou violação aos artigos 1.022, I e II, e 1.013 do CPC, além dos artigos 406 e 550 do Código
Civil de 1916, e artigos 1.207, 1.238 e 1.219 do Código Civil de 2002, sustentando, em
síntese: a) negativa de prestação jurisdicional; b) posse exercida pelos recorrentes por mais de
trinta anos, de forma mansa e pacífica, preenche os requisitos da usucapião extraordinária, o que
afastaria a procedência da ação reivindicatória; e c) fazem jus à indenização pelas benfeitorias.
Conforme consignado na decisão agravada, é necessário esclarecer que não se cogita
ofensa aos arts. 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão recorrido
decidiu integralmente a lide declinando, de forma expressa e coerente, os fundamentos adotados
como razões de decidir.
Na verdade, é indevido conjecturar-se acerca da deficiência de fundamentação ou da
existência de omissão, de obscuridade ou de contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte.
Nesse sentido, podem ser mencionados os seguintes julgados: AgInt no AREsp
1.621.374/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp 1.595.385/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE
22/06/2020
25/06/2020
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
; AgInt no AgInt
08/06/2020
12/06/2020
no AREsp 1.598.925/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
; AgInt nos EDcl no REsp 1.812.571/SP, Rel. Ministra MARIA
11/05/2020
25/05/2020
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
.
10/03/2020
16/03/2020
Na espécie, o eg. Tribunal de origem afastou a ocorrência de usucapião, alegada em
defesa, antes acolhida pela r. sentença apelada, para reformá-la e julgou procedente o pedido
reivindicatório ajuizado por Elenita Marçolla e outros. Concluiu que, não obstante a posse dos
ora recorrentes por longos anos, foi injusta, sem
e com oposição. A título
animum domini
elucidativo, transcreve-se o seguinte excerto do v. acórdão estadual:

"Afirmaram eles a propriedade da gleba de terras, no lugar chamado
"Coqueiro", com área de 3.105ha 2.233m2 , da qual têm posse de apenas 1.400
ha, pois os RR. estão indevidamente na posse de 717ha 3.332m2 , dos quais
358ha 6.666m2 adquiridas de José Dionísio de Oliveira Mascarenhas e
esposa, através de Escritura Pública de Compra e Venda de 16.03.1972, e uma
fração de terras com área de 358ha 6.666m2 adquirida de Claryntho Salles
Pinto e esposa, em 11.05.1986.
Documento eletrônico VDA51306158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 01:14:53
Código de Controle do Documento: 37590be7-e12c-48d8-9366-7e662918d81c

O conflito entre as partes iniciou com o falecimento de CYPRIANO DE
SOUZA MASCARENHAS, proprietário de área superior a 5.200ha, que teve
dois filhos JOSÉ DIONÍSIO DE OLIVEIRA MASCARENHAS e JOSÉ
MARÇOLLA, este declarado filho mediante Ação de Investigação de
Paternidade ajuizada em 1965 (R.1. no. 2.242, de 26.11.65) e Ação de
Nulidade de Partilha ajuizada em 12.09.1979, com procedência, em
16.04.1980, para declarar a nulidade da partilha, com o cancelamento das
transcrições imobiliárias nos Registros Públicos dos bens partilhados e
distribuídos aos herdeiros do outro sucessor (fls. 30/31).
Já, em 1970 e 1972, JOSÉ MARÇOLLA lavrou protestos judiciais,
noticiando a investigação de paternidade para ressalvar seu direito na hipótese
de alienação de bens do Espólio com possível prejuízo de seu quinhão
hereditário.
Já antes os AA. tinham ajuizado Ação Reivindicatória (no. 056/1.
04.0000951- 2) contra outros posseiros (Waldomiro França do Nascimento e
esposa – Escritura Pública de Cessão de Direitos e Ações efetuada pela
sucessão de Ercília Fernandes Pinto, que era casada com Telêmaco Salles
Pinto), em cujo julgamento da Apelação Cível (no. 70024237166), foi
examinada a nulidade da Escritura Pública de Compra e Venda realizada em
16.03.1972, na qual JOSÉ DIONÍSIO DE OLIVEIRA MASCARENHAS
vendeu para TELÊMACO SALLES PINTO, CLARYNTHO SALLES
PINTO e HIRAN SALLES PINTO uma fração de terras com a extensão de 1 .
076ha, divididas em três partes iguais de 358ha 6.666m2, para cada um dos
adquirentes (transcrição no 2.185, fl. 182, do livro n. 3-R) que, por sua vez,
cederam suas frações a terceiros; posteriormente, a parte de Claryntho e sua
esposa foi cedida, em 11.05.1986, para o irmão Hiran (358ha), sendo JALVA
MILA PINTO NETO única sucessora de Hiran.
A situação na presente ação é similar à outra demanda, considerando que
ambas as ações tem origem na Escritura Pública de Compra e Venda de
16.03.1972 e nas cessões de direito posteriores, a qual foi declarada nula de
pleno direito, razão pela qual adoto os fundamentos do voto relator do Des.
:
Guinther Spode, da 19a Câmara Cível

Com efeito, a prova produzida demonstra que os bens ora
reivindicados pelos autores decorrem do inventário de Cipriano de
Souza Mascarenhas, cujo partilhamento dos bens há muitos anos vem
sofrendo inúmeras contendas judiciais.
Fazendo, pois, um breve histórico dos fatos, cumpre gizar que,
primeiramente
José
Dionísio
de
Oliveira
Mascarenhas
e,
posteriormente, José Marçolla, tiveram a sua paternidade reconhecida
através de processos judiciais. Como José Dionísio foi reconhecido
antes herdou 5.120 hectares. Posteriormente, com o reconhecimento da
paternidade de José Marçolla, foi anulado o partilhamento a favor de
José Dionísio objetivando a inclusão de José Marçolla nos direitos
sucessórios de seu pai (Cipriano de Souza Mascarenhas). Partilha esta
que também restou anulada para que, por fim, um terceiro inventário
fosse efetuado, devido ao falecimento dos irmãos José Dionísio e José
Marçolla, para o reconhecimento dos direitos dos seus sucessores. A
decisão homologatória da partilha transitou em julgado em novembro
de 1999.
Ocorre que a pretensão declinada pelos autores vem devidamente
alicerçada nesta homologação de partilha, a qual, segundo restou
alegado em réplica (fl. 247, in fine), foi também anulada. Esta decisão,
contudo, não restou provada, conforme corretamente asseverou a
Magistrada sentenciante.
Tratando-se, pois, de uma ação reivindicatória, em que sabidamente
cabe a parte autora a prova da propriedade do imóvel e da posse injusta
da parte demandada.
É o que se passa examinar da complexa situação fática e jurídica que
resulta deste processado.
Assim, a primeira questão a ser enfrentada diz respeito à prescrição
de um ano reconhecida no ato sentencial
Documento eletrônico VDA51306158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 01:14:53
Código de Controle do Documento: 37590be7-e12c-48d8-9366-7e662918d81c

Não desconheço que o prazo do artigo 178, § 6o, inciso V, do Código
Civil de 1916, que é aplicável ao caso, se trata de prazo ligado ao
Direito das Sucessões. E, a propósito, é anual o prazo anual aplicável as
partilhas anuláveis.
No entanto, a questão aqui posta não diz respeito à anulação de
partilha. A questão aqui debatida é reivindicatória de bem imóvel, a
qual inclusive vem lastreada em petição de herança já reconhecida em
favor de José Marçolla. Aliás, neste aspecto, é cristalino o direito
reconhecido a José Marçolla, pai e avô dos autores, quando do
julgamento da ação de investigação de paternidade, cumulada com
petição de herança, cuja sentença se encontra encartada às fls. 77/109,
onde a parte dispositiva, no seguinte excerto, nestes termos restou
vazada, verbis:

"JULGO PROCEDENTE a presente ação de investigação de
paternidade, cumulada com investigação e petição de herança, com
fundamento no art. 363, ns. I e II do C. Civil, para declarar, como
DECLARO, que o A. JOSÉ MARÇOLLA é filho natural de MARIA
IZOLINA
MARÇOLLA
e
CYPRIANO
DE
SOUZA
MASCARENHAS, com direito de concorrer à sucessão do pai, no que
se refere à metade da parte não disponível, respeitando-se o testamento,
no qual foram contemplados os herdeiros sobrinhos e a parte 'que
couber' ao outro filho natural José Dionizio de Oliveira Mascarenhas".
Ressalto, ainda, como decorrência da mencionada ação de investigação
de paternidade, que também foi ajuizada por José Marçolla e sua esposa
ação de nulidade de partilha dos bens deixados pelo falecimento de
Cipriano de Souza Mascarenhas, cuja parte dispositiva é também do
seguinte teor: "Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação e
DECLARO a nulidade da partilha dos bens deixados por falecimento de
Cypriano de Souza Mascarenhas, no acordo com José Dionísio, para
que outra seja lançada com obediência ao determinado na sentença de
investigação de paternidade onde José Marçolla foi declarado filho do
inventariado". "Determino, em consequência, o cancelamento das
transcrições nos Registros Públicos dos bens partilhados e distribuídos
ao herdeiro Dionísio, constante do termo complementar do esboço de
partilha, originado do acordo celebrado entre estas partes". (fl.120-
grifei).
Por esta razão entendo não se trata de caso de prescrição ânua como
reconhecida na sentença, já que não se busca nesta lide qualquer
nulidade de partilha, mas, sim, direito reivindicatório decorrente de
petição de herança julgada procedente. Via de consequência,
notadamente decorrente da procedência da ação declaratória de
nulidade de partilha, a qual, inclusive, determinou o cancelamento dos
registros públicos dos bens partilhados em favor do herdeiro Dionísio é
que resulta de pleno direito, a nulidade da compra e venda do bem
objeto da lide entabulada entre José Dionísio de Oliveira Mascarenhas e
sua esposa, cuja Escritura Pública de Compra e Venda encontra-se às
fls. 123 e verso. Disso também resultou o cancelamento de registro que
noticia a certidão de fls. 124 e verso. Como consequência lógica e legal
nula também se apresenta a Escritura Pública de Cessão de Direitos e
Ações que se encontra estampada às fls. 36/37 - verso que a Sucessão
de Ercília Fernandes Pinto levou a cabo com o requerido Waldomiro
França do Nascimento (réu). Sempre lembrando que Ercília Fernandes
Pinto foi esposa de Telêmaco Salles Pinto, que foi quem adquiriu a área
de 358 hectares objeto também desta ação reivindicatória. Assim, a
posse injusta do réu/apelado decorre do próprio domínio dos
demandantes, já que a boa-fé, por si só, não pode, por evidente, excluir
a pretensão petitória declinada pelos demandantes, sob pena de,
consoante já decidiu a egrégia 17a Câmara Cível desta Corte, "...
considerando que a posse de boa-fé possa excluir a pretensão
reivindicatória, o domínio estaria praticamente extinto diante do fato da
posse" (Apelação Cível no. 70012965075 - Rel. Des Alexandre Mussoi
Moreira). Assim, ainda que presente e boa-fé dos réus, não pode, por
Documento eletrônico VDA51306158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 01:14:53
Código de Controle do Documento: 37590be7-e12c-48d8-9366-7e662918d81c

evidente, arredar o direito dos demandantes, o qual não se pode olvidar,
decorre do domínio. Por isso, o detêm os réus, de forma indevida, a área
de 358 hectares que postulam os demandantes. Daí o acolhimento do
pedido inicial relativamente a esta gleba de terras.

Com isso para dar parcial provimento à pretensão dos AA.

Ora, nula Escritura Pública de Compra Venda lavrada no ano de 1972, na qual
o genitor da ré, HIRAN, adquiriu 358 ha; por consequência, não produziu
efeitos a posterior cessão de direitos e ações, de 1986, entre os irmãos
Claryntho e Hiran, que acabou beneficiando a única filha Jalva.
Por isso, prospera a pretensão inicial dos AA, relativamente à reivindicação
das glebas de terras, bem como o dano material pleiteado.

Usucapião.

Não obstante a posse dos RR. por longos anos, a mesma foi injusta, sem
animum domini e com oposição.

O litígio sobre o quinhão hereditário de CYPRIANO DE SOUZA
MASCARENHAS tem origem desde a ação de investigação de paternidade
proposta por José Marçolla, ano de 1965 (registro no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Júlio de Castilhos, n. 2.242).

Depois, em 1970, a posse dos RR. sofreu oposição através do protesto
contra a alienação de bens, onde foi requerida a citação de todos os herdeiros
do inventário por morte de Cipriano, além da publicação de Editais e no jornal
local, todavia, houve a venda da fração de terras entre José Dionísio,
Telêmaco e Claryntho, em março de 1972.

Mais. Em 23.05.1972 foi proposta nova ação de protesto judicial, sendo
tomadas todas as providências para resguardar os direitos sucessórios do pai e
avô dos AA.

Injusta e precária a posse dos RR.

A Cessão de Direitos e Ações objeto da demanda, deixa claro de que os
cedentes (Claryntho e esposa) e cessionários (Hiran e esposa) estavam cientes
de que a posse estava sofrendo oposição, tanto que, estipularam na cláusula 5a
hipótese de rescisão da alienação no caso de perda da posse da área, em
virtude de sentença judicial, e as consequências decorrentes, mais uma razão
para afastar o pedido de usucapião.

Então, antes de 1972, o conflito acerca do quinhão hereditário já existia, do
que estavam cientes os RR., mais quando todos os fatos ocorridos em pequena
cidade do interior, com pessoas conhecidas.

Depois, ainda, de que os antecessores da posse a dos RR. estão cientes da
possibilidade da perda da posse, por consequência prejudicado o requisito do
animus domini, inviabilizando o reconhecimento do domínio pela usucapião."
(fls. 932/936)
Na hipótese, portanto, o Tribunal de origem concluiu que foram atendidos os
requisitos para o provimento da ação reivindicatória e que não ficaram demonstrados os
pressupostos para o reconhecimento da usucapião.
Nesse cenário, a reforma do acórdão, com o fim de reconhecer a configuração dos
requisitos da usucapião, seria obstada pelo óbice da Súmula 7/STJ, uma vez que a modificação
do entendimento do Tribunal de origem, acerca do caráter da posse, demandaria o revolvimento
do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial.
Documento eletrônico VDA51306158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 01:14:53
Código de Controle do Documento: 37590be7-e12c-48d8-9366-7e662918d81c

A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DA
AGRAVANTE.
1. O acolhimento da pretensão recursal quanto ao preenchimento ou não dos
requisitos da usucapião extraordinária demandaria o revolvimento de matéria
fática e reexame do substrato probatório dos autos, providência obstada, na
via eleita, pela Súmula 7 do STJ.
2. A irregularidade registral do imóvel não impede a aquisição pela usucapião.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AgInt no REsp n. 1.932.225/DF, relator Ministro MARCO BUZZI,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
26/8/2024
29/8/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. USUCAPIÃO. REQUISITOS.
PRENCHIMENTO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
PROVAS.
APLICAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 283/STF. MULTA. LITGÂNCIA. MÁ-FÉ.
CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO VERIFICADO.
1. Na hipótese, rever a conclusão do aresto atacado de que não foram
preenchidos os requisitos para prescrição aquisitiva, demandaria rever as
circunstâncias fáticas dos autos, procedimento inviável, ante o óbice da
Súmula no 7/STJ.
2. A incidência da Súmula no 7/STJ em relação ao recurso especial interposto
pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma
matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
3. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido, suficientes
por si só, para a manutenção do decidido, acarreta a incidência da Súmula no
283/STF.
4. A aplicação da multa por litigância de má-fé não é automática, pois não se
trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso.
No caso concreto, o recorrente interpôs o recurso legalmente previsto no
ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.410.996/SP, relator Ministro RICARDO
, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
VILLAS BÔAS CUEVA
2/9/2024
, g.n.)
6/9/2024

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. ART. 1.022 DO CPC. VIOLAÇÃO.
AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO DAS PARTES. NULIDADE DO FEITO.
INEXISTÊNCIA.
POSSE
PRECÁRIA.
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVISÃO. SÚMULA No 7
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a decisão
está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a
controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o
litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame.
2. A nulidade processual que advém do descumprimento da regra prevista no
art. 313, I, do NCPC, que impõe a suspensão do feito para regularização
processual em caso de falecimento de qualquer das partes tem caráter relativo,
de modo que apenas pode ser declarada quando estiver configurado
efetivo prejuízo.
3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido quanto aos requisito para o
reconhecimento da usucapião, especialmente a ausência de animus domini,
exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir
o óbice da Súmula n. o 7 do STJ.
4. Rever as conclusões quanto à hipossuficiência dos autores demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51306158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 01:14:53
Código de Controle do Documento: 37590be7-e12c-48d8-9366-7e662918d81c

5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.301.738/SP, relator
,
Ministro MOURA RIBEIRO
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
4/9/2023
6/9/2023

Avançando, o Tribunal de Justiça, analisando as circunstâncias do caso, afastou o
pedido de indenização referente às benfeitorias, em razão de a posse exercida pelos agravantes
não ser de boa-fé, in verbis:
"Da indenização das benfeitorias
Na sequência, merece enfrentamento o pleito de indenização das
benfeitorias erigidas.
Não prospera.
Segundo art. 1.220 do CCB/2002 (art. 517 do CCB/1916), o possuidor de
má-fé tem direito de ressarcimento apenas das benfeitorias necessárias
realizadas no imóvel, afastado o direito de retenção pela importância delas.
Possuidor de boa-fé é aquele que, ao adquirir a posse ignorava não
culposamente, o fato de lesar o direito de outrem, sem que seja necessário
descer ao estado anímico do possuidor. Por conseguinte, "se alguém se apossa
de um bem sabendo que não pode fazê-lo, será obviamente possuidor de má-
fé".
Evidentemente, a posse dos requeridos, ora embargantes, conhecedores do
litígio envolvendo os direitos dos autores, é caracterizada pela má-fé.
Benfeitorias, por sua vez, são os melhoramentos realizados no bem pela
pessoa, com a finalidade de aperfeiçoar o uso, evitar que se deteriore ou se
destrua e, ainda, embelezá-lo, ou torná-lo mais agradável.
As benfeitorias podem ser caracterizadas em voluptuárias, dirigidas para
dar à coisa mero deleite ou embelezamento, como um ajardinamento; úteis,
realizadas para aumentar ou facilitar o uso da coisa, como na construção de
novos compartimentos em uma casa, e necessárias, que visam tão somente à
manutenção do bem, como a pintura.
Em outras palavras, entende-se por benfeitorias necessárias aquelas
"despesas que o dono necessariamente teria de fazer para a conservação da
coisa, e, portanto, são devidas a todo o benfeitor/ante, nada importando a boa
ou má-fé deste. Sempre persiste o motivo justificativo do ressarcimento, que é
não tolerar o direito os enriquecimentos sem causa à custa alheia" ,2
(...)
Na hipótese, em que configurada a posse de má-fé dos requeridos, somente
terão direito ao ressarcimento pelas benfeitorias necessárias, aquelas
destinadas a evitar a deterioração da coisa e manter íntegro o imóvel.
(...)
Os requeridos, ora embargantes, em sede de contestação, formularam
pedido de indenização pelas benfeitorias erigidas, dando conta da realização
de melhorias no imóvel, que entendiam devessem ser indenizadas.
Ocorre que, com o pleito de indenização, nenhum elemento de prova
acostaram para confortar a postulação, razão por que se mostra descabido o
acolhimento do pedido. Assim, rejeito o pedido de indenização pelas
benfeitorias." (fls. 1.515/1.519)

Desta feita, a conclusão a que chegou o Tribunal
acerca de ser a posse de má-
a quo
fé, de forma a afastar o direito à indenização por benfeitorias, decorreu de convicção formada em
face dos elementos fáticos e probatórios existentes nos autos. Assim, a pretensão de modificar
esse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em
sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido, colhem-se estes precedentes:
"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA51306158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 01:14:53
Código de Controle do Documento: 37590be7-e12c-48d8-9366-7e662918d81c

TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE AS DEMANDAS. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7.
DIREITO DE RETENÇÃO E DE INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
POSSE DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO POR EVENTUAIS BENFEITORIAS
NECESSÁRIAS. QUESTÃO NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE VIOLAÇÃO AO ART.
1.022 DO CPC (CORRESPONDENTE AO ART. 535 DO CPC/1973).
SÚMULA 211 DO STJ.
1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento
da decisão agravada.
2. É entendimento pacífico do STJ que, em regra, os efeitos da decisão
judicial limitam-se às partes envolvidas na relação processual, afastando-se do
âmbito da coisa julgada a relação com terceiros.
3. Caso concreto em que não se verifica a ocorrência de coisa julgada. O
processo anterior envolvia partes distintas. A causa de pedir também era
diversa da discutida no novo feito. Logo, ausente a tríplice identidade entre as
demandas (mesmas partes, pedidos e causas de pedir), conforme estabelecido
pelas instâncias ordinárias, não se verifica, de fato, a alegada coisa julgada.
4. A análise dos fundamentos que afastaram a preliminar de coisa julgada
exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra
inviável nesta via especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.
5. Agravante que sustenta que, ainda que mantida a conclusão relacionada à
coisa julgada, devem ser aplicados os arts. 1214 e 1219 do CC. Defende que
faria jus ao direito de retenção até o ressarcimento das benfeitorias realizadas
no imóvel.
6. Consolidou-se o entendimento nesta Corte de que, com base na vedação do
enriquecimento sem causa, é conferido ao possuidor de má-fé o direito de ser
ressarcido pelas benfeitorias necessárias, não fazendo jus, contudo, ao direito
de retenção.
7. A questão, entretanto, nem sequer foi aventada perante as instâncias
ordinárias. Não fez o agravante o necessário apontamento quanto à natureza
jurídica das benfeitorias: se necessárias ou não.
Tampouco constou do acórdão recorrido essa distinção. Mesmo tendo sido
opostos embargos de declaração na origem, a questão não foi discutida e a
parte recorrente não alegou ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 (correspondente
ao art. 535 do CPC/1973). Assim, resta inviabilizada a análise da questão
nessa oportunidade, à falta do indispensável prequestionamento (Súmula 211,
STJ).
8. Ademais, a conclusão a que chegou o Tribunal de origem acerca de ser a
posse de má-fé, de forma a afastar o direito à indenização por benfeitorias e à
retenção, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos e
probatórios existentes nos autos. Rever os fundamentos do acórdão recorrido
implicaria necessariamente reexame de provas, o que é defeso nesta fase
recursal (Súmula 7, STJ).
9. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp n. 997.707/BA, relatora
,
Ministra Maria Isabel Gallotti
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
8/5/2023
11/5/2023
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
IMISSÃO
NA
POSSE.
ALEGAÇÃO
DE
USUCAPIÃO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MODO ORIGINÁRIO DE
AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA. REQUERIDO QUE
ADQUIRIU A PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM DECORRÊNCIA DE
ADJUDICAÇÃO EM HASTA DE EXECUÇÃO POR TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
IMÓVEL
DO
SISTEMA
FINANCEIRO
DE
HABITAÇÃO.
BEM
INSUSCETÍVEL
DE
SER
USUCAPIDO.
REQUERENTE QUE INVADIU O IMÓVEL. ASSINATURA DE
CONTRATO DE GAVETA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI.
AUSÊNCIA DO LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO PARA A
CONFIGURAÇÃO
DE
USUCAPIÃO.
POSSE
DE
MÁ-FÉ.
BENFEITORIAS. PEDIDO QUE NÃO ENUMERA E NEM DEMONSTRA
SUA OCORRÊNCIA. DEVIDA DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO
PELO USO DO BEM. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
Documento eletrônico VDA51306158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 01:14:53
Código de Controle do Documento: 37590be7-e12c-48d8-9366-7e662918d81c

JURISDICIONAL. SÚMULA 284 DO STF. PROVIMENTO EXTRA
PETITA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. SÚMULA 83 DO STJ. APLICAÇÃO. PRETENSÃO QUE EXIGE O
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS
AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por vícios não sanados em sede
de embargos de declaração, sem deduzir de que modo o acórdão recorrido
teria incorrido em aludidas deficiências de fundamentação.
Súmula 284/STF.
2. A Súmula 83 do STJ determina a pronta rejeição dos recursos a ele
dirigidos quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver
em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.
3. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido exigiria
a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão
recorrido, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do
enunciado da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.538.551/RJ, relator Ministro LUIS FELIPE
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
SALOMÃO,
10/12/2019
16/12/2019
Assim, igualmente inviável fica o conhecimento do recurso especial pela
divergência, consoante já decidiu esta Corte.
Nesse sentido:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, I,
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ATROPELAMENTO EM VIA FÉRREA.
VÍTIMA
FATAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GENITORA E IRMÃOS
DA VÍTIMA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. SÚMULA N. 7
DO STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REVISÃO DO
PERCENTUAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem
decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.
2. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor
da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta
Corte permite o afastamento do óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar
a revisão do quantum arbitrado. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal a
quo não se mostra exorbitante, a justificar sua reavaliação em recurso especial.
3. Fixados os honorários sucumbenciais dentro dos limites de 10% e 20%
previstos no art. 20, § 3o, do CPC/1973, é inviável a pretensão voltada ao
redimensionamento da verba por esta Corte, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
4. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 2.722.683/RJ, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
QUARTA TURMA, julgado em
, DJEN de
NORONHA,
9/12/2024
, g.n.
12/12/2024
)
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA51306158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 01:14:53
Código de Controle do Documento: 37590be7-e12c-48d8-9366-7e662918d81c

Prejudicada a análise do pedido de tutela de urgência de fls. 1.964/1.966.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51306158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 01:14:53
Código de Controle do Documento: 37590be7-e12c-48d8-9366-7e662918d81c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.037.417 / RS
Número Registro: 2021/0383344-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00119125220218217000
00963954920208217000
03108333320198217000
03111191120198217000
03527938120108217000 05273140520108217000 10400009520 10500002099 201101420142 70009792557
70024237166 70037650785 70039395991 70039398821 70040420150 70042671313 70083389247
70083392100 70084580364 70084983592
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELENITA MARÇOLLA
AGRAVANTE : NOELY MARCOLLA SCHIAVON
AGRAVANTE : SONIA HELENA DE CAMPOS MARCOLLA
AGRAVANTE : JOSE ARTHUR MARCOLLA SOUTO RIBEIRO
ADVOGADOS : WELLINGTON GABRIEL ZUCHETTO BARROS E OUTRO(S) -
RS064990
WELLINGTON PACHECO BARROS E OUTRO(S) - RS006103
TIAGO GUBIANI E OUTRO(S) - RS079193
WESLEY VANZELLA BARROS E OUTRO(S) - RS088867
AGRAVANTE : JALVA MILA PINTO NETO
AGRAVANTE : EDUARDO DUMONCEL NETO
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO CANABARRO DE CARVALHO - RS017940
MIGUEL TOSTES DE ALENCAR E OUTRO(S) - RS013845
OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES - DF015553
Documento eletrônico VDA51585912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:04:05
Código de Controle do Documento: dcf72c3b-56b5-461b-8717-41b3adeb0e6d

RICARDO PRATES DUTRA E OUTRO(S) - RS068440
ANA LUCIA ALVES FELICIANI - RS054337
AGRAVANTE : ELENITA MARÇOLLA
AGRAVANTE : NOELY MARCOLLA SCHIAVON
AGRAVANTE : SONIA HELENA DE CAMPOS MARCOLLA
AGRAVANTE : JOSE ARTHUR MARCOLLA SOUTO RIBEIRO
ADVOGADOS : WELLINGTON GABRIEL ZUCHETTO BARROS E OUTRO(S) -
RS064990
WELLINGTON PACHECO BARROS E OUTRO(S) - RS006103
TIAGO GUBIANI E OUTRO(S) - RS079193
WESLEY VANZELLA BARROS E OUTRO(S) - RS088867
AGRAVADO
: JALVA MILA PINTO NETO
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO CANABARRO DE CARVALHO - RS017940
ANA LUCIA ALVES FELICIANI - RS054337
AGRAVADO
: EDUARDO DUMONCEL NETO
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO CANABARRO DE CARVALHO - RS017940
MIGUEL TOSTES DE ALENCAR E OUTRO(S) - RS013845
OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES - DF015553
RICARDO PRATES DUTRA E OUTRO(S) - RS068440
ANA LUCIA ALVES FELICIANI - RS054337
INTERES.
: CLARINDO PINTO - SUCESSÃO
INTERES.
: MARILENE TEIXEIRA RIBAS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JALVA MILA PINTO NETO
ADVOGADA
: ANA LUCIA ALVES FELICIANI - RS054337
AGRAVANTE : EDUARDO DUMONCEL NETO
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO CANABARRO DE CARVALHO - RS017940
MIGUEL TOSTES DE ALENCAR E OUTRO(S) - RS013845
OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES - DF015553
RICARDO PRATES DUTRA E OUTRO(S) - RS068440
ANA LUCIA ALVES FELICIANI - RS054337
AGRAVADO
: ELENITA MARÇOLLA
AGRAVADO
: NOELY MARCOLLA SCHIAVON
AGRAVADO
: SONIA HELENA DE CAMPOS MARCOLLA
Documento eletrônico VDA51585912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:04:05
Código de Controle do Documento: dcf72c3b-56b5-461b-8717-41b3adeb0e6d

AGRAVADO
: JOSE ARTHUR MARCOLLA SOUTO RIBEIRO
ADVOGADOS : WELLINGTON GABRIEL ZUCHETTO BARROS E OUTRO(S) -
RS064990
WELLINGTON PACHECO BARROS E OUTRO(S) - RS006103
TIAGO GUBIANI E OUTRO(S) - RS079193
WESLEY VANZELLA BARROS E OUTRO(S) - RS088867
INTERES.
: CLARINDO PINTO - SUCESSÃO
INTERES.
: MARILENE TEIXEIRA RIBAS
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). ANA LUCIA ALVES FELICIANI, pelas partes: AGRAVANTE: JALVA MILA PINTO
NETO e AGRAVANTE: EDUARDO DUMONCEL NETO.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:04:05
Código de Controle do Documento: dcf72c3b-56b5-461b-8717-41b3adeb0e6d